Tribunal: TJMT
Processo: 1032882-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032882-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA - CPF: 090.951.361-91 (AGRAVANTE), VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.280.697/0001-40 (AGRAVADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (AGRAVADO), RONALDO MAURO EHRET - CPF: 957.335.231-15 (AGRAVADO), MARIA MADALENA HRUSCHKA - CPF: 469.165.471-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE EXCLUIU OS AGRAVADOS DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU QUE O IMÓVEL PLEITEADO PELO AUTOR NÃO CORRESPONDE AQUELE DESCRITO NA INICIAL E ONDE SE ENCONTRA A PARTE AGRAVADA – DECISÃO QUE EXCLUIU OS AGRAVADOS DO POLO PASSIVO MANTIDA VISTO TRATAR-SE DE PARTES ILEGITIMAS – AGRAVO DESPROVIDO

Constatado por meio de prova pericial que o imóvel em que o Autor descreve na peça inicial seria diverso daquele ocupado pela Agravada a exclusão desta bem como do antigo proprietário de quem a mesma adquiriu a área é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032882-78-2024

AGRAVANTE:
FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA

AGRAVADOS:
VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Francisco Cavalcante Pessoa
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá na Ação de Reintegração de
P
osse n. 1038676-98-2017
,
ajuizada pelo Agravante,
excluiu os Agravados Vitória Soluções Ambientais
e
Heitor Farias dos Santos
,

do pólo passivo da ação, condenando o Agravante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o caso versa sobre Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, sendo a princípio ajuizada em face de Ronaldo
Mauro Ehret
e
Edinaldo Penha Gonçalves.

Sustenta que é legítimo proprietário do imóvel urbano na Rua A com 2.402,39 m
2 situado na Avenida “a” (Rua 1), Loteamento São José, 95, Bairro Coxipó da Ponte, esquina com Rua 2 que adquiriu em 25/11/1996.

Verbera que antes de adquirir o imóvel como pessoa física, na condição de sócio da empresa Arroz Crescente Comércio e Indústria Ltda, adquiriu a propriedade do imóvel
R.1/47.179, AV.4/47.179 e, posteriormente, desmembrada e matriculada sob n. 47.181.

Sustenta que os dois barracões existentes sobre referido imóvel foram construídos na época da aquisição pela Empresa Arroz Crescente Comércio e Industria Ltda
, que passou a exercer atividade de comércio de arroz que, posteriormente, vendeu ao Autor, conforme consta no R.1/47.181 e AV.3/47.181 da matricula
.

Assevera que peticionou ao Juízo antes da audiência de justificação informando que além da área onde se localiza os barracões era também titular do referido imóvel conforme consta do R/147.179 Av 4/47/179, posteriormente, desmembrada e matriculada sob n. 47.181, sendo que o Autor voltou a utilizar os imóveis, objeto da presente demanda para fins de comércio e em julho de 2010, terminou por locá-los para a América do Sul Industria e Comércio de Pisos Drenantes Ltda, tendo posteriormente, movido ação de despejo em face da mesma.

Argumenta que mantém, portanto, a posse da área A e B de forma mansa e pacífica desde 1986.

Alega que referida área foi desmembrada em área “A” com 2.402,39m2 e área “B” com 2.994,19, pela Escritura Pública de 27/03/1992, conforme averbação 4/47.179 e apesar de ter sido desmembrada e vendida a terceiro, conforme AV.4/47.179, R.1/47.181 do CRI do 5º Ofício, foi novamente a área “B”, adquirida pelo Agravante em 25/11/1996.

Sustenta que não obstante a divisão em áreas “A” com 2.402,39m2 e área “B” com 2.994,19, pela Escritura Pública de 27/03/1992, conforme averbação 4/47.179, na pratica, nunca ocorreu separação e divisão das áreas, sendo as mesmas utilizadas exclusivamente pelo Agravante.

Assevera que em março de 2014, ajuizou Ação de Despejo cumulada com Cobrança, tendo por objeto a área de 5.400,00m2, comprovando o exercício de sua posse direta e plena, das áreas objeto da presente demanda.

Sustenta que em razão da invasão nos barracões foi deferida liminar de reintegração de posse na área “A” e quando do cumprimento constou que havia ocorrido o parcelamento da área em lotes e que a Agravada Vitória Soluções Ambientais estava ocupando a área a ser reintegrada.

Verbera que quando do cumprimento do mandado de Reintegração de Posse a Agravada apresentou Escritura Pública de Compra e Venda, tendo adquirido o imóvel de Ronaldo Mauro Ehret, cuja venda ocorreu em 01/01/2018, após a invasão do imóvel pelo Agravado.

Assevera que as edificações realizadas pela empresa Vitória Soluções Ambientais são posteriores a distribuição da ação, acrescentando que o Agravante é detentor dos direitos sobre as áreas ‘A” com 2.402,39m2 e área “B” com 2.994,19, pela Escritura Pública de 27/03/1992, conforme averbação 4/47.179, sendo que na prática nunca houve separação das mesmas visto que utilizadas exclusivamente pelo Agravante, de modo que o loteamento posteriormente realizado ocorreu ilegalmente.

Alega que em 10/12/96 João Batista Martins Neto vendeu referida área ao Agravante por meio de Escritura pública de compra e venda, sendo que o imóvel adquirido e possuído pelo Requerente possui área de 5.400,00 m2, conforme matricula 3.453, posteriormente desmembrado em áreas “A” com 2.403,39 m2 e “B” com 2.996,61m2, objetos da matriculas 47.179 e 47.181, sendo nulos os documentos apresentados pelos Agravados, não tendo eficácia jurídica e que o Agravante sempre exerceu posse sobre a área A e B, sustentando que os Agravados são parte legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Alega estarem presentes os requisitos concernentes a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízo ao Agravante pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Agravada Vitória Soluções Ambientais Ltda sustenta que o Agravante, manejou o presente Agravo de Instrumento, buscando a reforma da decisão proferida em primeiro grau, que reconheceu a ilegitimidade passiva desta Agravada, o que resultou na extinção do feito em relação a Agravada Vitória e ao agravado Heitor cuja decisão é acertada.

Verbera que a ação proposta pelo autor busca a reintegração de posse de uma área localizada ao lado do imóvel de propriedade da Agravada, sendo que a localização da área vindicada pelo autor gerou confusão no processo desde seu início, não sendo possível a correta localização do imóvel.

Afirma que o imóvel de propriedade da Agravante não corresponde as áreas descritas e foi adquirida sem edificação de qualquer barracão, localizando-se ao lado dos barracões descritos pelo Autor, sendo que o Agravante teve a liminar de reintegração de posse deferida no processo principal, todavia, o oficial de justiça não localizou o imóvel para citação dos requeridos para cumprimento da medida
.

Verbera que após a sua citação apresentou defesa afirmando que a sua área é vizinha da área em que se localiza os referidos barracões, tendo o Juízo determinado a realização de prova técnica sobre a área, objeto da lide, cuja prova constatou que a descrição da área feita pelo autor estava errada
tendo em vista que a área descrita como “a” na realidade é a área “b” ou seja, o autor reivindica a reintegração de posse sobre área “b” a área “b”, onde estão localizados os barracões e não da área “a”, como equivocadamente descreve não inicial
.

Assinala que a decisão que saneou o feito reconheceu que a área em litigio é apenas a área em que estão edificados os barracões, que a pericia identificou como sendo a área “b”
. A área “a” estaria sobreposta pela área desta Agravada, todavia, esta área não faz parte da lide, ou seja, a Agravada, de fato, não deveria compor o polo passivo da demanda.

Sustenta que ademais, os argumentos articulados pelo Agravante estão preclusos e não merecem apreciação, visto que não houve por parte do autor qualquer insurgência sobre a decisão de ID 122867490, ocasião em que poderia ter contestado a decisão que delimitou a lide apenas sobre a área em que estão edificados os barracões
.

Assevera que não sendo a sua área objeto do processo, não deve figurar no pólo passivo da ação
. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao
Agravado Heitor Farias dos Santos
, sustenta que a decisão excluindo-o do pólo passivo da demanda não comporta reforma,
visto que a área pleiteada pelo Autor não corresponde a área adquirida pelo ora Agravado, que posteriormente foi vendida para a empresa Vitória Soluções Ambientais.

Verbera que na decisão de Id 122867490, a Ilustre Magistrada saneou o processo e ao apreciar a preliminar de ausência de interesse em relação a “Área b”, entendeu que esta área não faz parte do processo e por isso não conheceu da preliminar que alegou ausência de interesse sobre a referida área, pois, não é objeto da ação, sendo que contra referida decisão
não houve recurso do Agravante, tratando-se de matéria preclusa, visto que o Agravante não recorreu da decisão de Id 122867490 que saneou o processo e determinou que o objeto da ação seria apenas e tão somente a Área “a”, que depois se reconheceu, na perícia técnica, se tratar, na verdade, da Área “b”.

Assevera que dessa forma, não há que se falar e nem se afigura correto pleitear a posse de duas áreas absolutamente distintas (áreas “a” e “b”), como tenta fazer crer o ora Agravante, acrescentando que ademais a
prova pericial constatou que a área pleiteada pelo Autor não é a área “a” como descreve mas sim a área “b” onde estão construídos os barracões
que o mesmo descreve como se fosse área “a” equivocadamente.

Verbera que o laudo pericial foi taxativo ao apontar o equivoco cometido pelo autor, ora Agravante, ao indicar as nomenclaturas das áreas, fato que não foi impugnado em nenhum momento pelo mesmo,

configurando, desta forma, sua concordância tácita com as conclusões apresentadas pelo perito judicial
. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme ressai dos Autos, constata-se que o Agravante ajuizou a Ação de Reintegração de Posse na qual sustenta que é
legítimo possuidor e proprietário do imóvel
urbano – área A – com 2.402,39 m2
, situada na Avenida “a” (na Rua 1), Loteamento São José, n. 95, Bairro Coxipó, em Cuiabá – MT esquina com rua 02,
que adquiriu em 25/11/1996
, que assim se descreve e individualiza, conforme matricula 47.181 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá – MT
.

Afirmou que antes de obter referida área, na condição de sócio da empresa Arroz Crescente Comércio e Indústria Ltda, adquiriu a propriedade e posse do imóvel em 01/02/77 (matricula R1/47179, desmembrada Matricula 47/181,
sendo que há dois barracões construídos pela referida empresa na referida área.

Argumentou que em 2016 teve sua posse turbada pelos demandados ingressando com a Reintegração de Posse.

Cumpre anotar que inicialmente a ação foi ajuizada em face de Ronaldo Mauro Ehret e Edinaldo Penha Gonçalves, ingressando na lide, posteriormente, a Agravada
Vitória Soluções Ambientais e
Heitor Faria dos Santos.

O feito teve regular seguimento, tendo inclusive, o Juízo de origem determinou a realização de prova pericial,

sobrevindo a decisão ora agravada que excluiu a Agravada Vitória Soluções Ambientais e Heitor Faria dos Santos.que vendeu o imóvel à mesma do pólo passivo da ação ao fundamento de que referida empresa se encontra em área diversa da pleiteada.

Sustenta o Agravante que ambos são partes legítimas, tendo em vista que o Agravante é possuidor da área total de 5.400 hectares, conforme documentos juntados aos Autos.

Ocorre que no contexto fático constante dos Autos, constata-se que o Agravante na petição inicial pleiteou sua reintegração na área que descreve como “A” com
2.402,39 m
2 situado na Avenida “a” (Rua 1), Loteamento São José, 95, Bairro Coxipó da Ponte, esquina com Rua 2 que adquiriu em 25/11/1996
afirmando que na área há construção de dois barracões.

Conforme se infere da prova pericial é possível vislumbrar que embora o Autor tenha descrito como sendo a área “A” onde se encontram os barracões construídos pela empresa
Arroz Crescente Comércio e Industria Ltda, da qual era sócio, e sobre a qual busca a reintegração possessória, na realidade referidas construções estão na área “B”.

Cumpre registrar que a prova pericial registra de forma clara o seguinte:
“
o barracão existente na área "B", foi construído no período de aquisição pela empresa ARROZ CRESCENTE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA,
denominada nos autos do processo como área "A
"
onde passou a exercer atividade de comércio de arroz” (grifei).

Consta, ainda, na referida perícia que:

“o imóvel Área "A" está locado em ponto diferente dos levantamentos constante nos autos do processo”.

Diante desse quadro pelo que se constata o Autor na inicial teria descrito a área pleiteada como sendo “A”, quando na realidade a área em que estariam os barracões objeto da demanda seria correspondente a área “B”.

Assim, pelo que se pode vislumbrar o imóvel da Agravada corresponde a área “A” vizinha da área “B” sendo esta o local onde estão construídos dois barracões descritos pelo Autor.

Tanto assim, que ao excluir os Agravados do polo passivo o Juízo
a quo

determinou o prosseguimento da ação apenas em relação aos réus
Ronaldo Mauro Ehret e Edinaldo Penha Gonçalves que teriam, a princípio, adentrado à área do Agravante,
área esta onde estão construídos os dois barracões descritos na peça inicial.

Cumpre ademais ressaltar que apesar na peça recursal o Agravante sustentar que estaria buscando a reintegração de posse das duas áreas, porque
sempre exerceu posse sobre a área A e B, afirmando que os Agravados são parte legítimas para figurar no polo passivo da demanda, porém, no processo de origem requereu a reintegração na área que descreve com
2.402,39 m2.

Ademais, cumpre anotar que quando foi apresentado o Laudo pericial não houve de fato qualquer impugnação do Agravante e, tampouco
,
quando o Juízo de origem proferiu o despacho saneador no qual delimitou o imóvel objeto da reintegração de posse
conforme bem sustentam os Recorridos
de modo que neste ponto em específico de fato a matéria
se encontra realmente preclusa quanto a delimitação da área objeto da lide como sendo a área “b”.

Neste contexto, levando em consideração que o imóvel objeto da reintegração de posse encontra-se situado em local diverso do imóvel de propriedade da Agravada tal situação implica na sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda
,
assim como o alienante e antigo proprietário
Heitor Faria dos Santos.

Neste contexto, pelo menos a princípio, nesta análise recursal
, não é possível vislumbrar a plausibilidade do direito sustentado pelo Agravante, tampouco, se constata a plausibilidade de prejuízo irreparável para o acolhimento da pretensão recursal de modo que a decisão determinando a exclusão desses Agravados do pólo passivo não merece ser reformada.

Portanto, nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025